Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752833-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP AUTOR ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Brent Empreendimentos e Alimentação Ltda., Jin Comércio de Alimentos Ltda. e Espólio de Chiang Jin Guan contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0715542-18.2018.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília-DF), a qual não teria conhecido a “exceção de pré-executividade” apresentada pelo devedor, mas condicionado a liberação da quantia depositada em juízo (R$ 6.921.273,52) à preclusão da decisão. A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento da medida de urgência, consistente na determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente de preclusão da decisão agravada e “com a regular expedição de alvará de levantamento em favor dos Agravantes”. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos, etc. Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, na qual, em ID 180081832, a parte executada apresentou “exceção de pré-executividade”. Contudo, o que se observa, de plano, é que a pretendida "exceção de pré-executividade" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Por certo, o conteúdo da irresignação, veiculada após o trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar exequenda, pretende discutir fatos subjacentes à propositura da ação em sua origem (ação de rescisão contratual), ao argumento de existência de fato superveniente, qual seja, a declaração de nulidade das alterações contratuais da parte exequente BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, o que segundo defende, acarretaria na declaração de nulidade da negociação entre as partes, ao invés de rescisão contratual. Nesse sentido, cuida-se de providência (desconstituição da sentença transitada em julgado) que, no contexto processual em tela, e, à luz dos fundamentos invocados, estaria a demandar, em tese, o manejo de uma ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ou mesmo de ação rescisória (CPC, art. 966), instrumentos processuais hábeis a permitir, em tese, a impugnação de um provimento acobertado pela coisa julgada. Nesse mesmo sentido, colham-se os escólios jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO. 1. Não obstante a exceção de pré-executividade possa ser oposta a qualquer tempo na ação monitória, ainda que ultrapassado o prazo para interposição de embargos, uma vez proferida sentença acolhendo a ação monitória, com trânsito em julgado, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, incabível a oposição da exceção, uma vez que a questão debatida na monitória encontra-se abarcada pela coisa julgada. 2. Nesses termos, no caso em tela, não tem a exceção de pré-executividade o condão de desconstituir a coisa julgada em ação monitória, devendo, se o caso, ser ajuizada a demanda correspondente, qual seja, a ação rescisória. 3. Não tendo o executado formulado requerimento de gratuidade de justiça, não deve o juiz conceder de ofício o referido benefício. 4. Somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, não é cabível a fixação da verba honorária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1672236, 07162939720218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que promoveu a partilha de bem imóvel do de cujus em favor dos herdeiros, sem a citação da ex-cônjuge, separada judicialmente, com partilha de bens homologada em juízo, em que ficou estabelecida a propriedade exclusiva do bem imóvel em favor do cônjuge posteriormente falecido. 5. Compete ao juízo em que se processou a partilha dos bens julgar ação declaratória sobre seus termos. 6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. (Acórdão 1229269, 07083633320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA AFIRMADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA E QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. É impertinente a apresentação de exceção de pré-executividade amparada em alegação de exoneração de finança derivada da ciência do locador acerca de alienação da empresa locatária, o que já foi refutado por sentença que rejeitou embargos à execução e sobre a qual pesa os efeitos da coisa julgada. 2. A pretensão de desconstituir o referido julgado mediante apresentação de documento novo demandaria o ajuizamento de ação rescisória, mostrando-se inviável a reiteração da matéria em sede exceção de pré-executividade. 3. Tratando-se de alegação controversa cuja apreciação demanda dilação probatória, ainda que não houvesse sido resolvida por sentença passada em julgado, seria inviável seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1197709, 07128943420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, diante de sua manifesta inadequação processual, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade, oposta pela parte devedora. Após a preclusão desta decisão, tendo em vista a petição de ID 174952715, libere-se, em favor da parte exequente, o valor depositado em juízo, consoante certidão de ID 178448928 (R$ 6.921.273,52 - seis milhões e novecentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), oriundo do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos imóveis da parte exequente (tutela cautelar – ID 18041725), observando os montantes indicados na petição de ID 178962272, a teor do art. 22, §4°, da Lei 8.906/94, com os acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Em seguida, expeça-se mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403. Transcreva-se, nos respectivos mandados, a observação de que os Laudos de Avaliação deverão atentar para os requisitos do artigo 872 do CPC e que eventual comparativo com o valor de mercado de outros imóveis similares deve ser feito de forma clara, CONCRETA e fundamentada, com a expressa indicação das fontes. Vindo aos autos o laudo de avaliação, intimem-se as partes, para que tenham ciência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “desprovidos todas as inúmeras irresignações dos Agravados que se seguiram (inclusive aquelas apresentadas após a conversão em execução definitiva), tais como 10 (dez) recursos, incidentes, ação anulatória e reclamação constitucional, os Executados/Agravados agora intentaram no cumprimento de sentença ‘Exceção de Pré- Executividade’ completamente temerária”; b) “apesar de a r. decisão agravada não ter conhecido da exceção de ‘pré-executividade’ apresentada pelos Agravados, atribuiu um incabível efeito suspensivo transverso ao decisum, condicionando o prosseguimento do processo executivo definitivo à sua preclusão”; c) “quando se fala em não conhecimento de um incidente, não se revela adequada a atribuição de efeitos ao mesmo, na medida em que se a pretensão da parte adversa sequer ultrapassou o plano da existência, é consectário logico que ela não poderá produzir efeitos”; d) “não é razoável que os Exequentes/Agravantes aguardem a preclusão da decisão que não conhece da exceção da parte adversa para, somente após, prosseguir com os atos expropriatórios e efetivar o levantamento de valores depositados nos autos, em especial quando se está diante de uma execução judicial cujo título é definitivo”; e) “estar-se-á diante de um Cumprimento de Sentença de caráter DEFINITIVO, já transitado em julgado, logo a decisão que determina a expedição de alvará para a liberação de valores, por se tratar de ato cuja eficácia não encontra impeditivo legal, não pode condicionar o cumprimento do seu conteúdo à sua própria preclusão, pois isso equivale à concessão de efeito suspensivo automático que sequer eventual recurso de agravo possui”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para “determinar que o cumprimento de sentença definitivo retome o seu trâmite regular, com a expedição dos correspondentes alvarás de transferência e demais atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito dos Agravantes/Exequentes’. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença deflagrado em 5 de junho de 2018 (id 18040900) convertido para definitivo em 31 de agosto de 2023 (id 170540728), referente à dívida oriunda de negócio jurídico de compra e venda de imóvel. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No caso concreto, entendo que as alegações apresentadas, por meio de instrumentos processuais legalmente previstos, constituiriam matéria de defesa consistente no direito que entendia possuir (confronto de teses e argumentos concernentes à ampla defesa e ao contraditório) (Código de Processo Civil, art. 7o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável a determinação de expedição de alvará sem a preclusão da decisão que não teria conhecido da “exceção de pré-executividade” apresentada pelo devedor, uma vez que contra a referida decisão caberia recurso dotado de efeito suspensivo (poder geral de cautela). Importante assinalar que o imediato levantamento de quantia depositada em juízo (R$ 6.921.273,52), por ora, evidencia o perigo de dano à parte devedora, ora agravada, além de irreversibilidade da medida, ainda que se trate de cumprimento definitivo de sentença. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. DEVER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, pode o magistrado adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não expressamente previstas em lei, com o fim de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais. 2. Na hipótese sub examine, a d. magistrada a quo condicionou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada à preclusão do pronunciamento que rejeitou a impugnação da executada. O valor objeto da penhora é referente a crédito de honorários advocatícios, sendo que a possibilidade de sua penhora se encontra ainda em debate no agravo de instrumento interposto pela devedora, ao qual, inclusive, foi conferido efeito suspensivo. Além disso, extrai-se dos autos que a importância penhorada é de significativa monta. Desse modo, diante de ocasional reversibilidade da decisão, a liberação imediata dos valores revela potencial de causar prejuízos significativos ao bom andamento do processo e ao direito da devedora. (...). (Acórdão 1341835, 07527758120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator